Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INDEVIDA. EFEITOS DE TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratamento para obesidade mórbida ou severa está contido no rol de coberturas obrigatórias dos planos e seguros de saúde no termos do caput do artigo 10 da Lei 9.656, doença relacionada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, de modo que todo ele deve ser coberto pelo plano ou seguro de saúde, observadas as disposições legais e regulatórias. Referido tratamento deve se desenvolver em várias etapas, equipe multidisciplinar, não se esgotando ou se exaurindo na cirurgia bariátrica. Na almejada hipótese de esse procedimento ser bem sucedido, provavelmente outra ou outras cirurgias serão necessárias, com vistas a completar o processo terapêutico e restabelecer a saúde e a funcionalidade do corpo do paciente, haja vista que o efeito do intenso emagrecimento redunda em excesso de pele, depressões, ondulações ou deformações em partes do corpo, como mamas, abdômen, dorso e membros inferiores, sem que isso possa ser denominado como procedimento meramente estético.
2. Planos e seguros de saúde operadora de plano de saúde devem arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências, efeitos e vicissitudes. 2.1. Cirurgias pós-bariátricas devem ser cobertas pelos planos e seguros de saúde desde que tenham finalidade reparadora como, por exemplo, as de retirada de pele, reconstrução mamária, enxertos, sem que se possa falar em ampliação judicial dos procedimentos obrigatórios constantes do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, violação de outras normas regulatórias ou contratuais, haja vista que se tratam de efeitos da gastroplastia e de etapas do complexo e escalonado tratamento da obesidade mórbida. Precedentes.
4. Tem-se definido que não autorização de cirurgias, em relação à qual não configurada urgência ou emergência, não evidenciada a maior magnitude, a maior necessidade ou excepcionalidade do caso, negativa que tenha decorrido de má interpretação da lei ou do contrato, deve ser compreendida como inadimplemento contratual, o qual, por si só, não enseja reparação por danos extrapatrimoniais. 4.1. Assim, como a autora não trouxe aos autos dado ou elemento específico e relevante no sentido de que a negativa de cobertura por parte da ré tenha violado severamente direito da personalidade, a exclusão da condenação por danos morais é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.